Tribunal: TJSP
Processo: 0029207-78.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Família
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Embargos à Execução - Obrigação originária de acordo homologado na vara da família, referente à partilha de bens entre ex-cônjuges – Feito inicialmente distribuído à 1a Vara Cível do Foro de Santo André – Declinação, de ofício, à Vara Especializada onde correu a ação principal – Impossibilidade – Matéria que não está afeta à competência absoluta das Varas

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Embargos à Execução - Obrigação originária de acordo homologado na vara da família, referente à partilha de bens entre ex-cônjuges – Feito inicialmente distribuído à 1a Vara Cível do Foro de Santo André – Declinação, de ofício, à Vara Especializada onde correu a ação principal – Impossibilidade – Matéria que não está afeta à competência absoluta das Varas da Família e Sucessões, nos termos do artigo 37, do Código Judiciário do Estado de São Paulo – Precedentes – Conflito julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 1a Vara Cível do Foro de Santo André, ora suscitado.